Tribunal: TCU
Processo: 019.619/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Justiça (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00042/2015, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA, Siafi/Siconv 824553, função null, que teve como objeto Reaparelhamento da Guarda Municipal de Viana/MA, através da aquisição de um veículo patrulha. (no da TCE no sistema: 237/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 9260/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, Acórdão, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa do Município de Viana/MA e do Sr. Francisco de Assis Castro Gomes; b) excluir da relação processual o Sr. Magrado Aroucha Barros (CPF XXX.229.003-XX); d) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas do Município de Viana/MA e do Sr. Francisco de Assis Castro Gomes, dando-lhes quitação; e e) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.619/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis Castro Gomes (XXX.264.521-XX); Prefeitura Municipal de Viana - MA (06.439.988/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Viana - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aline da Silva (18509/OAB-MA), representando Francisco de Assis Castro Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.